Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-25.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-25.2013.8.14.0074

APELANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Condenação mantida. Pleito de redimensionamento da pena-base. Exasperação indevida. Fundamentação genérica. Reforma da dosimetria. Fixação da pena-base no mínimo legal. Aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas em fração máxima. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BORGES contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes matérias: (i) absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade; (ii) reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal, diante da fundamentação genérica adotada pelo Juízo a quo; (iii) aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório colhido durante a fase inquisitorial e confirmado na instrução judicial comprova, de forma suficiente, a autoria e a materialidade do delito, não havendo espaço para absolvição. O acusado admitiu a posse da substância entorpecente, corroborando os relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

4. O depoimento dos agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório, tem presunção de veracidade e aptidão para embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado no STJ.

5. Quanto à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante fundamentou a elevação da pena-base com argumentos genéricos, não individualizando suficientemente os elementos judiciais do art. 59 do Código Penal.

6. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a utilização de fundamentos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal não autoriza a majoração da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

7. Reconhecida a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em favor do acusado primário, com bons antecedentes, e ausente comprovação de dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, mostra-se cabível sua fixação na fração máxima de 2/3 (dois terços).

8. Pena definitiva redimensionada para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal consistente, mesmo que formada preponderantemente por depoimentos de agentes públicos, desde que colhida sob contraditório. 2. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta e individualizada para sua exasperação. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a concessão do redutor em seu patamar máximo, salvo justificativa idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 33, §2º, "c"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE ROBERTO DOS SANTOS BORGES
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o condenou à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
inicialmente em regime semiaberto, com o pagamento de

666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia, que
“no dia 26/01/2013, por volta da 22h, policiais militares faziam ronda nas ruas do Bairro de Fatima II quando abordaram um elemento em atitude suspeita, conhecido como Valdecy, ocasião em que realizaram revista pessoal e encontraram 02 (duas) petecas de maconha em seu bolso. Ao ser questionado acerca da compra da droga, o indivíduo informou que teria comprado de um homem, morador do Bairro de Fatima, tendo apontado o local onde o mesmo poderia ser encontrado. Em seguida, os policiais se dirigiram até o local indicado e lá encontraram o acusado e um saco plástico contendo 37 (trinta e sete) purucas de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 250g, além da quantia no valor de R$ 7,00 (sete reais) em dinheiro e outros objetos supostamente produtos de crime.”

Em
razões recursais (ID 25529861
), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob a alegação de fragilidade do acervo probatório.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por derradeiro, pleiteia pela aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Em
contrarrazões (ID 25529974)
, o digno representante ministerial, pugna pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa técnica do condenado JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BORGES, prosperando-se, assim, a sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa,
manifestamos pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena base ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob a alegação de fragilidade do acervo probatório.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 21790539 – Págs. 08/42), Auto de Constatação Provisório de Substância de Natureza Tóxica (ID 25529848 – Pág. 24) e o Laudo nº: 168/2013 – Exame Toxicológico Definitivo (ID 25529855 – Pág. 99), atestando que a substância entorpecente se tratava de 35 (trinta e cinco) embrulhos confeccionados em folha de papel fechados de MACONHA, com peso de 216,390g (duzentos e dezesseis gramas, trezentos e noventa miligramas)
.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

O PM BERTHONI DOS REIS PALHETA, esclareceu
que abordou o cidadão em atitude suspeita, sendo encontrado droga e foi perguntado ao cidadão de quem ele havia comprado aquele entorpecente; que este cidadão informou o local onde havia conseguido droga, e inclusive era próximo aonde estava; que ao chegarem na residência do acusado, que era de madeira e chão de terra batida encontraram a droga, encontraram a droga pendurada em uma sacola na parede; que o acusado negou ter vendido droga, mas após buscar no interior da residência, a droga foi encontrada; que a droga já estava toda embalada; que acredita que o ponto de venda de drogas era em uma esquina próximo à residência do acusado onde ficava aguardando os consumidores; que não conhecia o denunciado, pois trabalhava em ronda de rotina; que o local em que foi apreendida a droga não é conhecido como local de comercialização de drogas; que o acusado afirmou que a droga era sua; que o acusado inclusive em virtude de estar com o braço cortado com um corte muito grande e sem condições de trabalho teve que praticar o fato.

O acusado José Roberto dos Santos Borges, em juízo, confirmou que as drogas lhe pertenciam, mas negou que era traficante.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Tráfico privilegiado em patamar máximo.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por derradeiro, pleiteia pela aplicação do redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima expendida e tudo mais que dos autos constam, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BORGES nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a realizar de forma individual e isoladamente a dosimetria da pena do acusado.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; o réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado.
As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.
O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

Diante disso, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Não milita em favor do réu circunstâncias atenuantes e agravantes, nem causas de aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico que se aplica a causa de diminuição de pena ali prevista, pois o réu é primário, tem bons antecedentes, não há prova nos autos de que se dedique a prática criminosa nem que integre organização criminosa, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), em razão do poder deletério da droga apreendida, ficando a reprimenda corporal definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Sendo assim, fica o réu JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BORGES definitivamente condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa.

Considerando a condição econômica do réu, fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial será o SEMI-ABERTO, na forma do art. 33, §2º, b do CPB. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que as circunstâncias judiciais, motivos do crime e consequências do crime devem ser modificadas, tendo em vista a presença de fundamentação genérica e inerente ao tipo penal.

Ora, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é incabível a fundamentação genérica de qualquer circunstância judicial do art. 59, do CPB.

Assim é o entendimento do STJ:
“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.”
(AgRg no AREsp n. 2.879.699/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Assim, passo a reforma da dosimetria.

1ª FASE DA DOSIMETRIA.

- Motivos do Crime:
nada tenho a valorar;

- Circunstâncias do Crime:
nada tenho a valorar;

Assim, em face da inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão,
com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª FASE DA DOSIMETRIA

Ausentes agravantes e atenuantes, assim, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão,
com o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª FASE DA DOSIMETRIA

Não estão presentes causas de aumento de pena.

Mantenho a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, reconhecida pelo Magistrado
a quo
, em 1/6.

Assim, fixo a pena concreta, definitiva e final em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Com base nos art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em
regime semiaberto
.

Uma vez transitada em julgado, deve o magistrado
a quo
proceder a análise de possível prescrição.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a dosimetria da pena exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025